Tribunal: STF
Processo: HC 209520
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Fatos e provas.



    1. As alegações da defesa não foram apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância.



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.